Tribunal: TJMT
Processo: 1035448-63.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035448-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO VICENTE BERRIEL NETTO - CPF: 117.609.937-00 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), TRANSBERTUNES TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 22.383.057/0001-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO KURZ ROGGIA JUNIOR - CPF: 054.779.681-17 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), JOAO VITOR LUZ LUGON - CPF: 182.374.547-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO DO STAY PERIOD. BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA POSSE COM A RECUPERANDA APÓS O FIM DA SUSPENSÃO LEGAL. ESSENCIALIDADE INSUFICIENTE. MEDIAÇÃO JUDICIAL SEM EFEITO SUSPENSIVO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que, embora reconhecendo o encerramento do
stay

period
, manteve a posse de veículos alienados fiduciariamente com a
recuperanda
, sob alegação de essencialidade, e determinou a instauração de mediação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se se, encerrado o
stay

period
, o juízo da recuperação pode manter com a
recuperanda
a posse de bens alienados fiduciariamente, sob alegação de essencialidade e instauração de mediação, em
detrimento ao
direito de retomada do credor extraconcursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Encerrado o
stay

period
, cessa a competência do juízo da recuperação para restringir o exercício de garantias fiduciárias, nos termos dos
arts
. 6º, §§ 4º e 7º-A, e 49, §3º, da Lei 11.101/05.

4. A essencialidade dos bens apenas autoriza a contenção temporária da garantia durante o período de suspensão legal, não legitimando a manutenção da posse com a
recuperanda
após o seu término.

5. A instauração de mediação judicial não possui efeito suspensivo automático nem autoriza a prorrogação do
stay

period
ou a restrição ao direito de propriedade do credor fiduciário.

6. A manutenção da posse dos veículos após o fim da blindagem legal configura extensão indevida do
stay

period
, em afronta ao regime jurídico da alienação fiduciária e à jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo de instrumento provido.
Agravo interno prejudicado por perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento
:
“
1. Encerrado o
stay

period
, o juízo da recuperação judicial não pode impedir a retomada de bens alienados fiduciariamente pelo
credor extraconcursal, ainda que alegada a essencialidade.

2. A mediação judicial não suspende, nem prorroga, os efeitos da blindagem legal prevista na Lei nº 11.101/2005.
”

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.101/05,
a
rts
. 6º, §§ 4º e 7º-A, 47 e 49, § 3º; CPC, art. 805.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp
2.410.224/CE, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 09.12.2025; STJ, REsp 1.932.453/MG, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 23.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Volkswagen S.A. contra decisão da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos da Recuperação Judicial nº 1011660-45.2024.8.11.0003, movida por
Transbertunes
Transportes Ltda. A decisão, embora tenha reconhecido o fim do
stay

period
, manteve a
recuperanda
na posse de veículos alienados fiduciariamente, sob alegação de essencialidade, e determinou a instauração de mediação judicial.

O agravante sustenta ser credor extraconcursal com garantia fiduciária, não submetido aos efeitos da recuperação (art. 49, §3º, da Lei 11.101/05). Alega que, encerrado o período de suspensão (art. 6º, §4º), não há base legal para impedir a retomada dos bens, sendo irrelevante a alegação genérica de essencialidade.

Afirma que a decisão viola seu direito de propriedade e contraria a Lei 14.112/20 e a jurisprudência do STJ, que veda a manutenção da posse pela
recuperanda
após o fim da blindagem legal. Requer a reforma da decisão para retomada dos veículos.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo, com base no entendimento de que, encerrado o
stay

period
, não se justifica a manutenção da posse com fundamento genérico de essencialidade, sem deliberação da assembleia de credores.

A

recuperanda
interpôs agravo interno, invocando o princípio da preservação da empresa, a competência do juízo
recuperacional
para
reconhecer a essencialidade e a imprescindibilidade dos veículos à atividade empresarial.

O Banco Volkswagen apresentou contrarrazões, apontando a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão e reiterando a impossibilidade de manutenção da posse após o fim da blindagem legal.

A
recuperanda
também apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, defendendo a legalidade da decisão, com base na essencialidade dos veículos, no art. 47 da Lei 11.101/05 e na mediação judicial instaurada.

A Procuradoria

de Justiça opinou pelo provimento do agravo de instrumento e pelo desprovimento do agravo interno, entendendo que, encerrado o
stay

period
, não subsiste exceção legal que restrinja o direito do credor fiduciário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
,

Discute-se a possibilidade
do
juízo da recuperação judicial manter, após o encerramento do
stay

period
, a posse de bens alienados fiduciariamente com a
recuperanda
, sob alegação de essencialidade e em razão da instauração de mediação judicial, impedindo sua retomada pelo credor fiduciário titular de crédito extraconcursal.

A legislação em vigor é clara ao delimitar a competência do juízo da recuperação para suspender atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à atividade da empresa, restringindo essa atuação ao período de suspensão previsto no art. 6º, §4º, da Lei 11.101/05. O §7º-A do mesmo artigo, incluído pela Lei 14.112/20, confirma que, findo o prazo, a atuação
do juízo
recuperacional
deve cessar
.

A orientação do STJ sobre o ponto é consolidada
:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTRIÇÃO DE BENS. COMPETÊNCIA. LEI Nº 14.112/2020. JUÍZO UNIVERSAL. NÃO
EXCLUSIVIDADE. PRECEDENTES. CRÉDITO. NATUREZA. CONCURSAL. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TEMA REPETITIVO Nº 1.051/STJ. COBRANÇA INDIVIDUAL. INVIABILIDADE. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA NOVAÇÃO.

1. Após as alterações promovidas pela Lei nº 14.112/2020 na Lei nº 11.101/2005, o atual entendimento desta Corte é no sentido de que o juízo da recuperação judicial não é competente para deliberar sobre toda e qualquer constrição judicial efetivada no âmbito das execuções de crédito extraconcursal, sobretudo em momento posterior ao decurso do
stay

period
. Precedentes.

[...]

(
AREsp
n. 2.410.224/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025.)

A própria decisão agravada reconheceu o fim do
stay

period
e, ainda assim, determinou a manutenção dos bens na posse da devedora, com fundamento na alegada essencialidade e na instauração de mediação judicial
. Tais
providências não encontram respaldo no regime jurídico vigente, pois a essencialidade, à luz da disciplina introduzida pela Lei 14.112/20, apenas autoriza a contenção temporária do exercício da garantia durante o período de suspensão legal, de modo que, encerrado esse prazo, devem ser restituídas ao credor a titularidade plena e a disponibilidade do bem, conforme expressamente dispõe o art. 49, §3º, da Lei 11.101/05.

A mediação judicial, embora instrumento legítimo de autocomposição e incentivado no contexto da recuperação, não possui efeito suspensivo automático sobre garantias extraconcursais. Trata-se de técnica processual que pode auxiliar na resolução do conflito, mas não autoriza, por si só, a prorrogação dos efeitos do
stay

period
, tampouco confere ao juízo
recuperacional
competência para obstaculizar o exercício regular do direito de propriedade do credor fiduciário.

O princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da LRF, continua a orientar o processo
recuperacional
, mas deve ser harmonizado com os demais dispositivos legais. Não prevalece sobre norma específica e expressa que confere ao credor fiduciário, após o decurso do prazo de blindagem, o direito de retomar o bem, independentemente de sua essencialidade.

Nesse sentido:

“
A jurisprudência do STJ estabelece que, durante o "
stay

period
", os bens essenciais alienados fiduciariamente devem permanecer com o devedor, sem consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor. Após o término do "
stay

period
", a consolidação da propriedade poderá ocorrer normalmente. Incidência da Súmula 83/STJ.
”
(REsp n. 1.932.453/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 1/7/2025.)

Cabe ao juízo da execução individual processar a retomada, podendo, se necessário, aplicar o princípio da menor onerosidade, conforme o art. 805 do CPC, e valer-se de cooperação jurisdicional com o juízo
recuperacional
. Essa atuação, entretanto, não se confunde com a prorrogação indevida da suspensão legal.

A manutenção da posse dos bens com a
recuperanda
, na forma determinada pelo juízo de origem, equivale a esvaziar o regime jurídico conferido à alienação fiduciária e à posição do credor extraconcursal. Trata-se de extensão indevida do
stay

period
, sem respaldo legal ou deliberação da assembleia, violando os
arts
. 6º, §§4º e 7º-A, e 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005.

A tese da agravada de que a essencialidade dos bens legitimaria, por si, a sua retenção indefinida não se sustenta. O regime legal é claro ao condicionar essa possibilidade ao prazo da suspensão legal, cabendo ao credor, após seu término, exercer seu direito no juízo competente. Também não prospera a alegação de que a instauração da mediação justificaria, sem previsão legal, a postergação dos efeitos típicos da blindagem.

O risco de dano, invocado pelo agravante, é evidente. A continuidade do uso dos bens, sem respaldo legal, implica depreciação e desgaste da garantia, o que compromete o equilíbrio da relação contratual e a efetividade do direito de crédito.

Diante desse contexto, não subsiste base jurídica para condicionar o exercício da garantia ao adimplemento contratual ou permitir a permanência do bem com a
recuperanda
. A solução adequada, nos termos do art. 49, §3º, da Lei 11.101/05, é autorizar a retomada, com observância dos dispositivos legais aplicáveis e sem prejuízo de eventual cooperação entre os juízos.

Diante do exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e reconhecer a impossibilidade de manutenção, pelo juízo da recuperação, da posse dos bens fiduciários com a
recuperanda
após o encerramento do
stay

period
, autorizando sua retomada pelo credor, nos termos do art. 49, §3º, e dos
arts
. 6º, §§4º e 7º-A, da Lei 11.101/05
.

Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, por perda superveniente do objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026